Tribunal: STF
Processo: ARE 1415309
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    PROCESSO CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO INTERESSE QUANTO AO PROVIMENTO DECLARATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO MÍNIMA. CIRURGIÕES DENTISTAS. INAPLICABILIDADE DA LEI 3.999/61. EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO EXPRESSO RESTRINGINDO SUA APLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES PRIVADAS. REFORMA DA SENTENÇA.



    [...]



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 22, XVI, da CF.



    O recurso não pode ser provido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 668/AL, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser incabível qualquer espécie de “vinculação da remuneração a servidores públicos do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”.



    Essa mesma orientação foi mantida no julgamento do RE 1.361.341-AgR, também sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, ocasião em que foi afastada a possibilidade de vinculação de vencimentos de servidores municipais (cirurgiões-dentistas) a piso salarial profissional. Confira-se a ementa do recurso:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Concurso público municipal. Cirurgião-dentista. Remuneração inicial do cargo prevista no edital. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífico na Suprema Corte o “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria . 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).  



    Percebe-se, portanto, que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator